Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença - Contempt of Court. CPC 774, § único. Falta da indicação de bens. Não incidência da multa. A inércia do devedor é, por si só, insuficiente para caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, o qual se revela na maliciosa ocultação de bens, o que não foi comprovado.